Tribunal: STF
Processo: RHC 234768
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 661.815/SC, cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 53):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO EM MATA. ART. 41 DA LEI N. 9.605/1998. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É incabível a formulação de novas teses em embargos declaratórios, por constituir indevida inovação recursal. 



    2. Em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, o STJ tem orientado que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguídas em momento oportuno e sujeitam-se à preclusão. Precedentes.



    3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o fato de não ter alegado o vício na primeira oportunidade caracteriza a chamada nulidade de algibeira" (HC n. 617.877/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 7/12/2020). 



    4. No caso concreto, a defesa suscitou a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o crime de incêndio em mata apenas em embargos declaratórios opostos contra o acórdão de apelação. A parte teve, ao menos, quatro oportunidades de alegar a suposta nulidade: na resposta à acusação, na audiência de instrução, nas alegações finais e nas razões de apelação. Todavia, ao suscitar a tese, de forma inédita, nos embargos de declaração contra o acórdão prolatado pela Corte local no julgamento da apelação, além de configurar inadmissível inovação recursal, constitui nulidade de algibeira. 



    5. Ainda que assim não fosse, a pretendida aplicação do tema n. 648 de repercussão geral julgado pelo STF seria inviável, por se tratar de situação distinta da ora em exame. Deveras, o precedente qualificado se refere a delitos praticados contra a fauna, diversamente do caso concreto, que trata do delito previsto no art. 41 da Lei n. 9.605/1998, o qual integra a seção de crimes contra a flora. Portanto, ainda que se pudesse superar os óbices já evidenciados anteriormente, a aplicação do tema n. 648 do STF nestes autos só seria possível se constatada, de plano e inequivocamente, a subsunção do caso concreto com a tese fixada pela Suprema Corte – o que não se observa. 



    6. Agravo regimental não provido



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 66).



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que: a) há nulidade decorrente da violação aos princípios do juiz e do promotor natural por incompetência da justiça estadual, tendo em vista que o caso envolve espécie da flora brasileira ameaçada de extinção, descrita em portaria do Ministério do Meio Ambiente; b) os advogados que suscitaram a incompetência foram constituídos após a sentença; c) trata-se de incompetência absoluta, que não admite prorrogação ou convalidação e deve ser pronunciada a qualquer tempo; d) a denúncia indica o claro interesse do IBAMA.



    Em razão do exposto, pugna-se pelo reconhecimento da nulidade de todo o processo desde o recebimento da denúncia (eDOC 72).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 113):



    Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de ser reconhecida a competência da Justiça Federal quanto a crime contra a flora. 



    1. A Tese de mérito do Tema 648/STF, atinente a crimes transnacionais contra espécimes da fauna, não se aplica à hipótese vertente, referente a crime não transnacional contra a flora, ainda que a conduta tenha atingido espécie da flora ameaçada de extinção. 2. Pelo desprovimento do RHC.



    É o relatório. Decido.



    1. A irresignação não merece prosperar.



    1.1. No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 54, p. 5-8):



    “[...]



    O ora agravante foi denunciado, perante a Justiça Estadual, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 38, caput, 41 e 51, c/c o art. 53, II, "c", da Lei n. 9.605/1998, em virtude dos seguintes fatos narrados na inicial acusatória (fl. 122, grifei): 



    No dia 7 de outubro de 2011, por volta das 15h, na Localidade de Faxinai da Águas, perímetro rural do município de Santa Cecilia/SC, o denunciado GILBERTO CARVALHO determinou a danificação de floresta considerada de preservação permanente, alusiva à cursos d'água e nascentes, atingindo uma área de aproximadamente 5,61 hectares e espécies de pinheiro brasileiro, sem possuir licença ambiental outorgada pelo órgão competente, suprimindo, assim, a vegetação ciliar. 



    Ato continuo, o denunciado GILBERTO CARVALHO, com o finalidade de realizar a limpeza da área já explorada, determinou a queima dos restolhos florestais, atingindo espécimes de pinheiro brasileiro, provocando, assim incêndio em floresta. 



    Ainda, para a supressão da mata ciliar o denunciado GILBERTO CARVALHO utilizou duas motosserras, sem possuir licença ou registro da autoridade competente. 



    Os atos foram constatados por Agentes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, que, por volta das 15h do dia 7 de outubro de 2011, dirigiram-se até a propriedade do denunciado, no endereço já citado, para averiguar denúncia sobre a prática de crime ambiental. 



    Ressalta-se que a espécie nativa Araucáruia Angustifolia (Pinheiro Brasileiro), encontra-se inserida na lista de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção, conforme Portaria IBAMA n° 37-N, de 3 de abril de 1992.



    Recebida a denúncia, a defesa, na resposta à acusação, alegou inépcia da inicial acusatória (fl. 405). Após o encerramento da instrução, a parte suscitou, em alegações finais, a nulidade decorrente do cerceamento de defesa por indeferimento de oitiva de testemunha e pleiteou a absolvição do acusado por insuficiência probatória (fls. 406-407). 



    Sobreveio sentença, que condenou o réu pelo delito tipificado no art. 41, c/c o art. 53, II, "c", da Lei n. 9.605/1998. A defesa interpôs apelação, oportunidade em que alegou as seguintes teses (fl. 52): 



    Em suas razões (fls. 443/473) preliminarmente pugna pela declaração de nulidade processual em razão da não oitiva de testemunha de defesa. No mérito, postula a sua absolvição, sob argumento de insuficiência de provas à condenação. De modo subsidiário, pugna pela desclassificação do delito capitulado na denúncia para o do art. 26, "e", da Lei n. 4.771/1965; ou, não sendo este o entendimento, pretende a desclassificação para a figura culposa do ilícito (art. 41, parágrafo único, da Lei 9.605/1998). Ainda, na dosimetria da pena, requer a reforma para excluir da valoração negativa a título de antecedentes criminais da condenação prolatada nos autos n. 186-65.2007.8.24.0056, um vez que já estava extinta pela prescrição. Outrossim, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (art. 44, §3º, do Código Penal. 



    A Corte estadual acolheu parcialmente o apelo defensivo, a fim de redimensionar a pena do agente para 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais multa. 



    Por fim, em embargos de declaração contra o acórdão de apelação, a parte suscitou a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o crime. Nessa ocasião, o Tribunal de origem registrou se tratar de indevida inovação recursal e rejeitou os aclaratórios, ao argumentar que os precedentes invocados pela defesa tratavam de casos distintos daquele em julgamento (fls. 84- 92). 



    A Corte local agiu em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é incabível a formulação de novas teses em embargos declaratórios, por constituir indevida inovação recursal. Nesse sentido:



    [...]



    Na espécie, a defesa apontou como omissão no acórdão de apelação matéria não arguída nas razões recursais, o que caracteriza inovação recursal e, portanto, desautoriza o acolhimento dos aclaratórios. 



    Além disso, tal como asseverado na decisão agravada, a parte teve, ao menos, quatro oportunidades de alegar a suposta nulidade por incompetência do Juízo Estadual para processar e julgar os fatos narrados na denúncia: na resposta à acusação, na audiência de instrução, nas alegações finais e nas razões de apelação. Todavia, a defesa suscitou a tese, de forma inédita, nos embargos de declaração contra o acórdão prolatado pela Corte local no julgamento da apelação. 



    Segundo a compreensão deste Tribunal Superior, "o fato de não ter alegado o vício na primeira oportunidade caracteriza a chamada nulidade de algibeira. Esse procedimento é incompatível com o princípio da boa-fé, que norteia o sistema processual vigente, exigindo lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual" (HC n. 617.877/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 7/12/2020, grifei). 



    Com efeito, além da necessidade de se demonstrar o prejuízo suportado pela eventual nulidade, a parte deve arguí-la em momento oportuno, sob pena de preclusão. Nessa perspectiva: "[a] jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão" (RHC n. 43.130/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 16/6/2016); “em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguídas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal” (AgRg no HC n. 527.449/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 5/9/2019). 



    Por fim, em obiter dictum, ressalto que a pretendida aplicação do entendimento firmado em regime de repercussão geral no tema n. 648 do STF é inviável, por se tratar de situação distinta da ora em análise. Segundo o precedente qualificado, "Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais" (RE n. 835.558/SP, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 8/8/2017, destaquei). 



    A Lei n. 9.605/1998 divide em seções distintas os crimes praticados contra a fauna e aqueles praticados contra a flora, que tutelam bens jurídicos distintos e, portanto, não necessariamente têm soluções idênticas. Ainda que se pudesse superar os óbices já evidenciados anteriormente, a aplicação do tema n. 648 do STF ao caso ora em exame só seria possível se constatada, de plano e inequivocamente, a subsunção do caso concreto com o precedente – o que não se observa, haja vista que o agravante foi denunciado pela prática de incêndio em mata, e não por crime contra a fauna. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Como se observa, a decisão da Corte Superior não merece reparos porquanto em consonância com a jurisprudência do STF:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegação tardia de nulidade. Invocação de alegada nulidade no julgamento da apelação após 2 (dois) anos da apreciação do recurso ministerial em que se anulou a primeira sessão do júri e após decorrido quase 1 (um) ano do segundo veredicto condenatório. Aplicação da teoria da nulidade de algibeira. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 225.151 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 03.05.2023)



    Como bem ressaltado pelo STJ, a defesa teve, ao menos, quatro oportunidades para suscitar a incompetência da Justiça Federal, mas acabou por fazê-lo, pela primeira vez, apenas em embargos de declaração em apelação.



    Importa ressaltar que o reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, bem como a demonstração de prejuízo efetivo.



    Além disso, registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 



    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:



    “[...] Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119.372, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)”



    Assim, na linha dos precedentes exarados por esta Corte, aplicável ao ponto ora tratado o princípio da pas de nulitte sans grief, norteador do reconhecimento de nulidades na seara do processo penal (art. 563, CPP). 



    Desse modo, não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação de invalidação da prova poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente